Tribunal: TJSP
Processo: 0016554-39.2011.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO E CONDIÇÕES AGRESSIVAS DE TRABALHO - LESÕES NA MÃO DIREITA, MEMBROS SUPERIORES, COLUNA E QUADRIS - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que o autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística. Em

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO E CONDIÇÕES AGRESSIVAS DE TRABALHO - LESÕES NA MÃO DIREITA, MEMBROS SUPERIORES, COLUNA E QUADRIS - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que o autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística. Em que pese a sucumbência, o autor está isento dos ônus decorrentes".